Tribunal: TJMT
Processo: 1018613-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018613-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEOVANI FERREIRA BENICIO - CPF: 092.979.549-01 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA MARQUES - CPF: 038.121.371-43 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI FERREIRA BENICIO - CPF: 092.979.549-01 (AGRAVANTE), THEICIANE APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 024.632.851-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (AGRAVADO), J. C. D. A. M. - CPF: 050.408.991-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
HABEAS CORPUS PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRISÃO PELA AUTORIDADE COATORA - PERDA DO OBJETO - PEDIDOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Habeas Corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por Geovani Ferreira Benicio em favor de THIAGO FERREIRA MARQUES, em face de decisão do Cumprimento de Sentença de Alimentos em Ação de Investigação de Paternidade no. 0001484-59.2008.8.11.0108, da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que decretou a prisão civil do paciente. A defesa alegou ilegalidade da prisão por ausência de audiência de custódia. A liminar foi indeferida e, contra essa decisão monocrática, foi interposto Agravo Interno. Durante a tramitação do recurso, o paciente informou a revogação da prisão na origem, suscitando a perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual nos pedidos formulados no Habeas Corpus e no Agravo Interno, à luz da revogação superveniente da prisão civil do paciente, o que pode ter tornado prejudicada a análise de ambos os recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A revogação da prisão civil do paciente, comunicada nos autos após a impetração e o Agravo Interno, configura causa de extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir.

4 - A jurisprudência do TJMT reconhece que, cessada a medida constritiva objeto da impugnação, resta prejudicada a análise dos pedidos formulados no Habeas Corpus e em eventuais recursos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 - Pedidos prejudicados.

Tese de julgamento:

1 - A revogação da prisão civil no curso da tramitação do Habeas Corpus e do Agravo Interno acarreta a perda superveniente do interesse de agir e torna prejudicada a análise de ambos os pedidos.

2 - A extinção sem resolução de mérito é a medida processual adequada quando o objeto da impugnação desaparece antes do julgamento.

3 – Recursos prejudicados, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido de liminar, impetrado por GEOVANI FERREIRA BENICIO, em favor do paciente
THIAGO FERREIRA MARQUES
, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença de Alimentos em Ação de Investigação de Paternidade, no. 0001484-59.2008.8.11.0108, da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que determinou a prisão civil do executado, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão civil do paciente, sob o fundamento de que este encontra-se detido desde 03/06/2025 sem que tenha sido submetido à audiência de custódia, a qual, segundo defende, constitui medida obrigatória para todas as espécies de prisão, inclusive a prisão civil por dívida alimentar.

A par disso, alegando a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, pugna pela suspensão dos efeitos da prisão civil decretada contra o paciente; a expedição imediata de alvará de soltura, com substituição da prisão por medida menos gravosa; o reconhecimento da ilegalidade da prisão civil por ausência da audiência de custódia.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada. (id. 291884356).

Interposto Agravo Interno (id. 294133376), requerendo a reforma da decisão monocrática, e o deferimento da tutela liminar recursal.

Terceiro interessado aportou petição requerendo o desprovimento do recurso. (id. 299533378).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo interno. (id. 306488862).

Ato seguinte, o paciente veio aos autos informando a perda de objeto (id. 307340388), tendo em vista a revogação da sua prisão cível, na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

"Inicialmente, ressalto que o próprio paciente informou ter sido revogada sua prisão pelo juízo de primeira instância.

Neste contexto, configura-se a carência superveniente de interesse recursal, o que prejudica a análise do presente agravo de instrumento.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA ORDEM PÚBLICA, POIS OUTRAS MEDIDAS NÃO SERIAM CAPAZES DE RESGUARDAR A INEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PELA SOLTURA DO PACIENTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU AO PACIENTE – PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO – ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

No curso da impetração o Juízo de 1o Grau concedeu liberdade provisória ao paciente, restando prejudicado o Writ pela perda do objeto, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse.
(TJMT, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, HC 1005705-42.2024.8.11.0000, RELATOR: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, JULGADO EM 096/04/2024).

Diante de todo o exposto,
JULGO PREJUDICADOS
os pedidos formulados no Habeas Corpus e no Agravo Interno, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025